Tribunal: TJSP
Processo: 1519632-21.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002479
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1519632-21.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado GESIEL DA
SILVA MIRANDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso ministerial para condenar Gesiel da Silva
Miranda, por incurso no artigo 180, parágrafo 1o, combinado com o artigo 70,
caput, ambos do Código Penal, às penas de 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis)
dias de reclusão, em regime aberto, e 12 (doze) dias-multa, à razão unitária
mínima, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de
direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária. Oportunamente, inscrever-se-á o nome do réu no rol dos culpados e
far-se-á a necessária comunicação ao E. Tribunal Regional Eleitoral, para os
fins previstos no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal e ao IIRGD.
Custas ex lege. Consideraram, desde já, prequestionadas as matérias debatidas
no processo, para efeito de eventual manejo de recursos às Cortes Superiores.
Comunique-se incontinenti. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519632-21.2019.8.26.0050 -Voto no 34.587
2
Apelação Criminal com Revisão no 1519632-21.2019.8.26.0050
Comarca de São Paulo
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 34.587
Apelação criminal
Receptação qualificada
Sentença
absolutória

Recurso
ministerial
objetivando
a
condenação do apelado, nos termos da denúncia, a
elevação das penas-base, o reconhecimento do concurso
material, a fixação de regime semiaberto e a substituição
da privativa de liberdade por restritivas de direitos

Admissibilidade
parcial

Materialidade
e
autoria
suficientemente
demonstradas
-
Depoimentos
dos
policiais assaz importantes e harmoniosos com o restante
da prova
Condenação, de rigor
Penas-base nos
mínimos legais
Reconhecimento do concurso formal
entre os delitos, mais benéfico ao réu
Substituição da
privativa de liberdade por restritivas de direitos - Regime
inicial aberto. Recurso ministerial parcialmente provido.
1. Ao relatório da r. sentença, acrescenta-se
que Gesiel da Silva Miranda foi absolvido da imputação contida no
artigo 180, parágrafo 1o, por três vezes, na forma do artigo 69, ambos
do Código Penal, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal.
Irresignado,
recorre
o
Ministério
Público,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519632-21.2019.8.26.0050 -Voto no 34.587
3
pugnando pela condenação do apelado nos termos da denúncia.
Subsidiariamente, quer a majoração das penas-base, o reconhecimento
do concurso material, a fixação de regime semiaberto e a substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Processado regularmente o recurso, manifesta-
se a d. Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento.
É o relatório.
2. O recurso comporta parcial provimento.
Cabe anotar, pelo que se extrai do acervo
probatório, construído sob o pálio do contraditório e da ampla defesa,
que não resta outra alternativa senão o acolhimento parcial do pleito
ministerial.
Com efeito, o apelado foi denunciado pelo crime
de receptação, porque, entre os dias 27 de abril de 2017 e 27 de junho
de 2019, 04 de agosto de 2018 e 27 de junho de 2019 e 21 de junho de
2019 e 27 de junho de 2019, adquiriu, recebeu, tinha em depósito e
expôs à venda, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade
comercial, respectivamente, os aparelhos celulares marca Motorola, IMEI
355473067617290; marca Samsung, IMEI 358308090640850 e marca
Motorola, IMEI 354143101355055, coisas que sabia ser produtos de
crimes anteriores.
Segundo o apurado, as vítimas tiveram seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519632-21.2019.8.26.0050 -Voto no 34.587
4
aparelhos celulares subtraídos e, em datas incertas, Gesiel adquiriu e
recebeu os aparelhos de telefonia móvel de origem espúria, sabedor da
ilicitude que recaía sobre todos, passando a tê-los em depósito em seu
comércio, expondo-os à venda no exercício de atividade comercial.
Pois bem. A materialidade do delito apresenta-
se cumpridamente demonstrada, não apenas pelos autos de prisão em
flagrante (fls. 1/4), auto de exibição e apreensão (fls. 5/6) e boletins de
ocorrência (fls. 20/21, 22/23 e 24/25), senão também pela prova oral
colhida sob o crivo do contraditório.
A autoria, por igual, emerge bem elucidada.
Silente na peça flagrancial (fl. 4), como lhe
assegura a Carta Constitucional de 1988, Gesiel, em Juízo, disse que
estava trabalhando quando um cliente chegou em sua loja e deixou um
aparelho para conserto, dizendo que voltaria rápido, mas não retornou.
Os outros dois aparelhos eram “carcaças” e os clientes deixaram na loja,
desconhecendo a origem. Não compra “carcaças”. Apenas realiza a
manutenção de aparelhos e vende acessórios como capinhas, películas e
fones de ouvido. Depois dos fatos, não coloca mais aparelhos em sua loja
sem saber da origem e tudo é documentado. Antes dos fatos, fazia
apenas uma ordem de serviço comum, porém, aquele dia estava “muito
corrido” (mídia audiovisual).
Bem é de ver, contudo, que a serôdia versão
exculpatória, de todo inverossímil, longe está de merecer credibilidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519632-21.2019.8.26.0050 -Voto no 34.587
5
estando bem provados a autoria a ele atribuída e o dolo, consoante se
dessume do acervo probatório produzido nos autos, máxime sob o crivo
do contraditório.
Cumpre registrar, nesse ponto, que o policial
civil Cristiano Hernandes de Brito narrou que estava em operação
denominada “Modo Avião”, a qual visava combater o roubo, furto e
receptação de aparelhos celulares. Deslocou-se para a loja do réu e
recolheu os aparelhos, conduzindo o acusado e os celulares para a
delegacia a fim de realizar pesquisas de procedência. Conseguiu
constatar que dois aparelhos tinham “queixa” de roubo e um de furto,
além de outros dois cuja origem não foi possível identificar. Levaram
cerca de 100 aparelhos para a delegacia. Havia muitas peças que não era
possível fazer a identificação e, por isso, não levaram. O réu disse que os
clientes deixavam os aparelhos na loja para conserto, mas não
apresentou nenhuma ordem de serviço que indicasse os proprietários
(mídia audiovisual).
O policial civil Hernaldino Pereira Pinto também
revelou que realizava operação para combate ao roubo e furto de
celulares. Diligenciou na loja de propriedade do réu e verificou alguns
aparelhos sem procedência. Após pesquisa, constou que dois celulares
eram roubados e um furtado, além de outros sem origem. Havia outros
aparelhos na loja, mas a maioria era “carcaça”. O réu disse que não sabia
que os celulares eram produtos de crime. Na loja, o acusado fazia
reparos, venda de peças, desmontava aparelhos e usava peças para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519632-21.2019.8.26.0050 -Voto no 34.587
6
reparos (mídia audiovisual).
Não se pode olvidar que tais depoimentos
merecem inteira acolhida, já porque os policiais não conheciam o apelado
e não tinham motivo para incriminá-lo, se ele não tivesse mesmo
cometido o crime descrito na denúncia; já porque prestaram
depoimentos uniformes e harmônicos quanto aos pontos fundamentais,
de modo a elucidar convincentemente a verdade dos fatos; já porque não
há prova de má-fé ou suspeita de falsidade; já porque inexiste razão
para desprestigiar agentes públicos quando comparecem perante a
Justiça a fim de prestar contas de suas atividades.
Bem a propósito, já se decidiu que a "simples
condição de policial, segundo a Suprema Corte (RTJ 68/64), não
torna a testemunha impedida ou suspeita. Em RT 530/372, por
outro lado, já se decidiu ser 'inaceitável a preconceituosa
alegação de que o depoimento policial deve ser sempre recebido
com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente
impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode
ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho
deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro
probatório' (no mesmo sentido RT 574/401, 588/513, 591/313,
594/332, 594/392, 597/330, 609/394, 610/369, 614/275, 616/286,
634/276 e 654/278; JUTACRIM 83/454, 95/101 e 96/230)".1
E mais: "Os depoimentos policiais devem
1 - Apelação no 726.557/8 - 7a Câmara de Férias - Rel. Juiz Luis Ambra - v.u., j. de 22.07.1993, cit. in RJDTACRIM 19/96.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519632-21.2019.8.26.0050 -Voto no 34.587
7
ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado
credenciar agentes para exercer serviço público de repressão
ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-
lhes crédito quando fossem dar conta de duas tarefas no
exercício de funções precípuas".2
Importante registrar, também, como já se teve
oportunidade
de
decidir:
"Assente, de forma pacífica, na
jurisprudência dos Tribunais pátrios, que os depoimentos de
policiais quando coerentes e sem discrepância entre si têm a
validade de quaisquer outras declarações, não podendo ser
desprezados sem prova de má-fé ou suspeita de falsidade".3
A vítima de um dos delitos confirmou que seu
aparelho celular foi subtraído. Registrou boletim de ocorrência e foi
ressarcida pela seguradora (mídia audiovisual).
No caso sob análise, portanto, não há que se
falar em absolvição por falta de provas da autoria.
Em que pese a negativa do réu, as provas
trazidas aos autos conduzem à certeza da prática delitiva pelo apelado,
seja porque ele tinha em sua loja aparelhos celulares de procedência
criminosa; seja porque a alegação de que os clientes deixavam os
aparelhos na loja e não retornavam para buscar, além de inverossímil,
não foi comprovada; seja porque não apresentou qualquer documento
2 - RDTJRJ 7/287.
3 - TJSC - JC 59/314.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519632-21.2019.8.26.0050 -Voto no 34.587
8
que demonstrasse que a propriedade dos aparelhos era de terceiras
pessoas; seja porque, segundo os policiais, a loja contava com muitas
peças de aparelhos celulares, sem qualquer comprovação da origem, o
que indica que o acusado recebia os aparelhos ilícitos e, após desmontá-
los, utilizava as peças para reparos de outros aparelhos deixados por
clientes.
Aliás, cumpria ao acusado justificar a posse
lícita dos aparelhos celulares de maneira inequívoca e convincente, a teor
do artigo 156 do Código de Processo Penal. Ocorre, no entanto, que ele
não se desincumbiu desse ônus, fazendo transmudar em certeza a
presunção de sua responsabilidade.
Cabe lembrar, a propósito, como decidido pelo
extinto Egrégio Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, que:
"Em tema de receptação, a só posse injustificada da
res faria - como no furto - por presumir a autoria.
Ao
possuidor,
tal
sucedendo,
é
que
competiria
demonstrar havê-la recebido por modo lícito.
A apreensão da res furtiva em poder do acusado
enseja, induvidosamente, inversão do ônus da prova".4
Como se vê, sob a perspectiva da subjetividade
do apelado, as circunstâncias que cercam o caso evidenciam o dolo em
sua conduta, convencendo mesmo de que ele tinha pleno conhecimento
4 - TACrimSP - 4o Grupo de Câmaras - Rev. no 279.894/3 - Rel. Juiz Luiz Ambra - v.u. - j. 19.10.1995, in RT 728/543.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519632-21.2019.8.26.0050 -Voto no 34.587
9
da origem criminosa dos bens apreendidos, não trazendo nenhum
adminículo probante em sentido oposto.
Esse
quadro
probatório,
então,
permite
concluir, com segurança, que o apelado certamente sabia que os
aparelhos celulares apreendidos eram produtos de crimes anteriores
(roubos e furto), e, aliás, ele sequer indicou quem teria deixado em sua
loja, a evidenciar o dolo na sua conduta, indicativo de que mantinha os
sobreditos objetos em proveito próprio, até revendê-los a terceiros de
boa-fé, ou desmontá-los para utilização das peças, revelando total
incompatibilidade com a decisão absolutória, ou com as pretensões
defensivas de desclassificação para as modalidades culposa ou simples.
Destarte, porque suficientemente provadas a
materialidade e a autoria resultantes da ação típica - sob os aspectos
objetivo e subjetivo -, antijurídica e culpável, sem qualquer causa de
exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, inarredável o provimento
condenatório.
Como corolário, passa-se à fixação das penas.
Na primeira fase da dosimetria, em que pese o
reclamo ministerial, as penas-base são estabelecidas nos patamares
mínimos legais, em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Na segunda etapa, nada se alterada, tendo em
vista a ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519632-21.2019.8.26.0050 -Voto no 34.587
10
Por derradeiro, aplica-se o concurso formal de
delitos, mais benéfico ao réu, uma vez que não há possibilidade de se
precisar a data em que os aparelhos celulares subtraídos foram recebidos
pelo acusado. Eleva-se, pois, as penas na fração de 1/5 (um quinto),
chegando-se às penas definitivas de 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6
(seis) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, à razão unitária mínima,
incidente a atualização monetária, de todo proporcionais, adequadas e
suficientes à reprovação e prevenção do crime.
Em face do quantum punitivo, da primariedade
e dos bons antecedentes do acusado, substitui-se a pena privativa de
liberdade por duas restritivas de direitos, elegendo-se a prestação de
serviços à comunidade, pelo prazo da condenação, e a prestação
pecuniária no valor de um salário mínimo, com destinação social, tudo a
ser definido pelo Juízo das Execuções.
Quanto ao regime prisional, o aberto erige-se
como o mais adequado e suficiente ao caso, sobretudo por se tratar de
réu primário e de bons antecedentes, como mencionado alhures.
3.
Diante
do
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso ministerial para condenar Gesiel da Silva
Miranda, por incurso no artigo 180, parágrafo 1o, combinado com o
artigo 70, caput, ambos do Código Penal, às penas de 3 (três) anos, 7
(sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime aberto, e 12 (doze)
dias-multa, à razão unitária mínima, substituída a pena privativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519632-21.2019.8.26.0050 -Voto no 34.587
11
liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade e prestação pecuniária. Oportunamente, inscrever-
se-á o nome do réu no rol dos culpados e far-se-á a necessária
comunicação ao E. Tribunal Regional Eleitoral, para os fins previstos no
artigo 15, inciso III, da Constituição Federal e ao IIRGD. Custas ex lege.
Consideram-se, desde já, prequestionadas as matérias debatidas no
processo, para efeito de eventual manejo de recursos às Cortes
Superiores. Comunique-se incontinenti.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA

Relator